Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há omissão, erro material e obscuridade no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.